Tribunal: TJDFT
Processo: 0020156-15.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0020156-15.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSANE GUIMARAES PITANGA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL SA APELADO: BANCO DO BRASIL SA, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, ROSANE GUIMARAES PITANGA D E S P A C H O Às partes para se manifestarem sobre o julgamento do REsp 1.740.397 e do REsp 1.778.938, que tramitaram pelo rito do recurso repetitivo. Na oportunidade, manifestem-se acerca do interesse da continuidade da tramitação dos recursos anteriormente interpostos. Publique-se. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora